Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713540-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NICOLE SOUSA LISBOA EMBARGADO: MARIA CELESTE BERNARDES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Nicole Sousa Lisboa contra a decisão (id 33707209) proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pela ora embargante. A embargante sustenta (id 34173277) o direito a ser intimada pessoalmente para recolher o preparo em dobro. Diz que o agendamento do pagamento da guia do preparo ocorreu pelo horário de pagamento, não pela sua vontade. Ressalta que o apelo foi interposto tempestivamente e que não houve prejuízo ao erário. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para reconhecer o pagamento do preparo recursal. A embargada, apesar de devidamente intimada (id 34223018 e 34415828), não se manifestou quanto aos embargos de declaração (id 34776819). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A embargante sustenta o direito a ser intimada pessoalmente para recolher o preparo em dobro. Diz que o agendamento do pagamento da guia do preparo ocorreu pelo horário de pagamento, não pela sua vontade. Ressalta que o apelo foi interposto tempestivamente e que não houve prejuízo ao erário. As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas visam a rediscutir o mérito do julgado. Verifica-se que a embargante não sustenta a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apenas demonstra insatisfação quanto ao resultado do julgamento. O julgado consignou claramente que o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Afirmou de forma expressa que o recorrente que não comprovar o recolhimento será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Destacou que a ora embargante teve a oportunidade de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Cabe destacar que a insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator